Tribunal: STF
Processo: Rcl 53758
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO QUE BUSCA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSÁRIA PRESENÇA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA ACTIO. DECISÃO IMPUGNADA QUE CONCLUIU PELA EXIGÊNCIA PROCESSUAL APENAS NO CASO DE FÁRMACO SEM REGISTRO NA ANVISA. COMPREENSÃO QUE, EM VERDADE, ENCONTRA-SE EM EVOLUÇÃO PERANTE A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REANÁLISE DO ENTENDIMENTO INICIALMENTE ACOLHIDO PELA SUPREMA CORTE. TEMA Nº 1234 (RE-RG 1.366.243 AINDA EM TRÂMITE). NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO ATÉ A FORMULAÇÃO DA NOVA TESE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.